Tribunal: TJMT
Processo: 0010033-07.2016.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010033-07.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARINEY ANTONIA DA CUNHA - CPF: 014.285.071-32 (APELADO), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO), IVANILSON PEREIRA DA CUNHA (APELADO), MARILANDE CARDOSO DA CUNHA NASCIMENTO - CPF: 978.159.851-49 (APELADO), NILZO PEREIRA FILHO - CPF: 531.525.061-04 (APELADO), FRANCISMARIS CARDOSO DA CUNHA CAMPOS (APELADO), AGROPECUARIA LAGOA DO SOL LTDA - EIRELI - CNPJ: 11.549.323/0001-55 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), AGROPECUARIA LAGOA DO SOL LTDA - EIRELI - CNPJ: 11.549.323/0001-55 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO), FRANCISMARIS CARDOSO DA CUNHA CAMPOS (APELANTE), IVANILSON PEREIRA DA CUNHA (APELANTE), MARILANDE CARDOSO DA CUNHA NASCIMENTO - CPF: 978.159.851-49 (APELANTE), MARINEY ANTONIA DA CUNHA - CPF: 014.285.071-32 (APELANTE), NILZO PEREIRA FILHO - CPF: 531.525.061-04 (APELANTE), KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS - CPF: 009.043.341-63 (ADVOGADO), KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS - CPF: 009.043.341-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE AGROPECUÁRIA LAGOA DO SOL LTDA E PROVEU O RECURSO DE MARINEY ANTONIA DA CUNHA ALMEIDA E OUTROS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – TRAVESSIA FORA DA FAIXA DE PEDESTRE – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – LAUDO PERICIAL – SENTENÇA REFORMADA –
1o APELO CONHECIDO E PROVIDO - 2o APELO - PREJUDICADO.

O laudo pericial foi claro em sua conclusão de que a culpa pelo acidente, se deu em face da não observância das leis do trânsito pelo autor.

É bem verdade que o juiz não está adstrito à conclusão do perito. Contudo, no presente caso, não há prova capaz de infirmar a conclusão do
expert
, que sequer foi impugnada pela recorrente.

A culpa exclusiva da vítima ocorre sempre por fato ou ato próprio da vítima do dano, operando no sentido da afastabilidade da responsabilidade do agente, exatamente porque elimina a causalidade entre a sua atuação e o evento danoso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes, contra a sentença exarada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 10033-07.2016.811.0002, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, Dr. André Maurício Lopes Prioli, que
julgou procedentes
os pedidos constantes na exordial, para condenar de forma solidária os requeridos (AGROPECUARIA LAGOA DO SOL LTDA e ELIESEL DE LIMA PROENÇA, ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais para cada um dos autores.

Por fim, face a sucumbência recíproca, determinou que parte autora arcará com o pagamento da metade das custas processuais (50%) e honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC em razão da gratuidade concedida ao autor; e a ré com o pagamento da outra metade das custas processuais (50%) e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, e igualmente fixados em 20 % do valor da condenação, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Irresignadas, ambas as partes apelaram.

1o Apelante, Agropecuaria Lagoa do Sol Ltda e Eliesel De Lima Proença, aduzem que o douto magistrado “
a quo
” não agiu com o habitual acerto ao julgar procedente a ação, para condenar os recorrentes a pagarem indenização no valor total de R$50.000,00(cinquenta mil reais), sendo 10 (dez) mil reais para cada autor da presente ação, mais custas processuai se honorarios advocaticios.

Informam que, durante a instrução da causa, restou demonstrado que não ocorreu a suposta “
imprudência, falta de cautela, infringência das normas de trânsito, reação tardia
”, ou qualquer irregularidade por parte dos requeridos recorrentes.

Esclarecem que o motorista requerido conduzia o veículo em velocidade reduzida, com cautela, respeitando todasas normas de trânsito, com diligência, atenção, prudência, quando foi surpreendido com a pedestre, que atravessou a avenida mais movimentada da cidade de Várzea Grande, sem observar a faixa de pedestre sem verificar o movimento da intensa avenida, que é um corredor do tráfego de Veículos entre Cuiabá e Várzea Grande.

Relatam que a oitiva das testemunha na audiência de instrução confirmou os fatos constantes do Boletim de Ocorrência de Trânsito n° 2015.324638, datado de 30.10.2015 (id. 24906955): “
Durante o atendimento, foi verificado que a vítima estava atravessando a Avenida da FEB, no sentido Cuiabá-Várzea Grande, fora da faixa de Pedestre
...”.

Apontam que o Laudo Pericial (id. 14907461), afirma: “
Causa Determinante: Entrada Inopinada do Pedestre
”. Os requeridos impugnadas conclusões de que o acidente ocorreu devido a suposta “reação tardia do motorista”
. O que de fato ocorreu é que a pedestre surgiu repentinamente em avenida de grande movimento, saindo de trás dos blocos delimitadores de obra existente no local, dando causa ao acidente, pois mesmo o veiculo estando em Velocidade compatível com o local, tornou-se impossível evitar o acidente, mesmo freando o veículo, o que de fato ocorreu.

Informa que o Laudo Pericial é omisso ao deixar de informar que as sacolas de mercado com dois refrigerantes grandes e a bolsa dificulta a mobilidade de uma pessoa de 60 anos para atravessar a avenida. Também é omisso ao não informar que no canteiro central existia uma vala e blocos de concreto (“gelo baiano”).

Desse modo, pugnam pelo provimento do presente recurso, para reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados.

Contrarrazões no id. 24909991. Sem preliminares.

Por sua vez, a parte autora/2a apelante recorre apenas para obterem a majoração do
quantum
fixado no primeiro grau, para a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um do recorrentes, totalizando o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Contrarrazões no id. 24909993. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a 1a parte apelante.

Como visto, cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Ato Ilícito (acidente de trânsito) proposta por MARINEY ANTÔNIA DA CUNHA ALMEIDA, IVANILSON PEREIRA DA CUNHA, MARILANDE CARDOSO DA CUNHA, NILZO PEREIRA FILHO e FRANCISMARIS CARDOSO DA CUNHA CAMPOS em desfavor de ELIESEL DE LIMA PROENÇA e AGROPECUARIA LAGOA DO SOL LTDA. – Gazeta Agropecuária.

Aduzem que, no dia 30.10.2015, a mãe dos requerentes, Mariney Cardoso da Cunha, ao sair do supermercado Forte Atacadista e atravessar a avenida da FEB foi atropelada pelo requerido Eliesel de Lima Proença que conduzia o veículo da segunda requerida, uma caminhonete Toyota Bandeirante, cor branca, placa JZF 5209, causando-lhe o óbito no local.

Afirmam que, segundo laudo emitido pela Polícia Oficial de Identificação Técnica – Politec, a causa do acidente foi a reação dinâmica tardia do condutor do veículo, de modo que o motorista foi o culpado pelo acidente, colhendo a vítima quando concluía a travessia, próximo à calçada.

Sustentam que, em razão do acidente tiveram despesas no valor de R$5.743,03, com jazigo, além de ter causado grande dor e abalo moral aos familiares.

Pois bem.

Dispõe art. 927 do Código Civil que “aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”, devendo-se entender por ato ilícito, nos termos do art. 186 do mesmo diploma legal, a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.

Assim, a configuração da responsabilidade civil exige a coexistência de quatro elementos: ofensa a uma norma preexistente ou um erro de conduta, dano, culpa e nexo causal.

MARIA HELENA DINIZ afirma que:

"poder-se-á definir a responsabilidade civil como a aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros em razão de ato do próprio imputado, de pessoa por quem ele responde, ou de fato de coisa ou animal sob sua guarda (responsabilidade subjetiva) ou, ainda, de simples imposição legal (responsabilidade objetiva)" (Código civil brasileiro interpretado, vol. III, 10a ed. Rio de Janeiro. Livraria Freitas Bastos S.A. p. 315 e 318).

Ao analisar os autos, não se verifica a presença dos elementos probatórios que justifiquem a responsabilização do 1o Apelante quanto ao acidente sofrido entre as partes.

Isso porque se trata de caso em que os danos sofridos pelos Autores se deram em virtude da própria conduta de sua genitora, configurando, logo, culpa exclusiva da vítima.

Tal hipótese configura-se quando a vítima é responsável pela ocorrência do dano, ou seja, quando ela é quem dá causa aos próprios danos sofridos. Nessa hipótese há exclusão da responsabilidade em razão do rompimento do nexo causal. Isso porque o dano ocorre em função do comportamento da vítima e não da conduta do agente.

Segundo Miguel Maria de Serpa Lopes, “
há culpa da vítima quando o prejuízo por ela sofrido decorre não do próprio autor material do fato, senão de fato oriundo exclusivamente da vítima
”.

Nestes termos, entendo que o presente caso se insere dentro da hipótese supracitada, o que exclui, automaticamente, a responsabilidade do apelado.

O laudo pericial no 2.07.2015.009352-01 (id. 24907461), elaborado pelo Perito Criminal Anderson Simoni, esclareceu que os componentes de segurança do veículo como: pneu, freios, capacidade de carga/peso, ou seja, o veículo como um todos, se encontrava em bom estado de conservação e qualidade.

Nesse quesito, inclusive o perito aferiu:

Quesito 7.8: Algum defeito ou desgaste dos componentes observados no item anterior concorreu para o acidente? Por quê?

R: Não
.
Visto os testes efetuados aliado ao fato do veículo sair rodando normalmente do local da perícia
.

Quesito 7.9. O veículo reunia condições para trafegar com segurança antes do acidente? Por quê?

R: Sim
.

A perícia também aferiu que a velocidade desenvolvida pelo reú/recorrente, era de 60km/h, de acordo com a permissão da via (Av. da FEB - Construmat, Várzea Grande, em frente ao Fort Atacadista).

Sabe-se que nas causas envolvendo acidente de trânsito a apuração da dinâmica dos fatos normalmente depende de prova testemunhal, capaz de apontar a caracterização da culpa ou do dolo e a existência de eventual elemento excludente ou modificador da responsabilidade.

A testemunha Malaquias Joaquim da Cruz declarou que presenciou o atropelamento, momento em que narrou no Boletim de Ocorrência de Trânsito n° 2015.324638, datado de 30.10.2015 (id. 24906955), o seguinte: “
Durante o atendimento, foi verificado que a vítima estava atravessando a Avenida da FEB, no sentido Cuiabá-Várzea Grande,
fora da faixa de Pedestre
...”.

Retornando a Perícia, no item 6, da
Dinâmica e da Conclusão
o perito afirma:

6.1. Conclui o Perito do presente Laudo Pericial que os vestígios analisados no local são compatíveis com o acidente do tipo: atropelamento. Tendo como causa determinante:
REAÇÃO TARDIA DO CONDUTOR
DO VEÍCULO do condutor do veículo V1 - TOYOTA — BANDEIRANTES BJ55LP 2BL — 2000/2000— branca, placas: JZF-5209 de Cuiabá/MT.

6.2. Não havia vestígios que possam indicar que houvesse outro veículo ou a presença de animal, que possam ter contribuído ainda que remotamente para que o acidente tivesse ocorrido.

A respeito da assertiva “Reação Tardia”, o perito explica que:

6.3.
P
ercepção I reação tardia
.
Segue abaixo definição extraída as páginas 261 do Livro Manual de perícias em acidentes de trânsito
/ Lino Leite de Almeida. — Campinas, SP: Millennium Editora, 2011:

“(...)
Neste caso, a causa determinante se define pela existência da materialização da reação (marcas de frenagem, desvios de direção, etc. ),
confirmando que o condutor percebeu o acidente iminente e reagiu produzindo ação na tentativa de evitar o acidente
.
No entanto, devido ao tempo entre a percepção e a efetiva reação não houve condições de evitar o acidente. Conforme o tipo de colisão, a percepção/reação tardia deve ser analisada de modo a se considerar todas as variáveis de cada caso
, como será exposto mais adiante
. (. . .) “

Com efeito, o acidente somente ocorreu porque a vítima atravessou a rua repentina e inesperadamente, distraído, deixando de observar a aproximação do micro-ônibus, não se vislumbrando qualquer elemento que demonstre culpa do condutor do micro-ônibus pelo acidente, seja por imperícia, imprudência ou negligência.

Não se pode olvidar de que o pedestre, enquanto agente que interage no trânsito, tem deveres que lhe são inafastáveis.

O Código de Transito Brasileiro, de forma explicita e cogente, determina, em seu art. 69, III, ‘a’, que o pedestre não poderá adentrar a pista sem antes se certificar de que pode fazê-lo sem obstruir o trânsito de veículos.

Ademais, o
caput
de tal norma determina que o pedestre, ao cruzar a pista, deverá tomar todas as precauções, levando em contas os veículos, sua velocidade, a visibilidade e a distância. Enfim, somente pode realizar a travessia, após ter se certificado quanto a possibilidade de realizá-la com segurança.

Para melhor embasar o asseverado, transcrevo o artigo supracitado:

Art. 69. Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até cinqüenta metros dele, observadas as seguintes disposições:

I - onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao de seu eixo;

II - para atravessar uma passagem sinalizada para pedestres ou delimitada por marcas sobre a pista:

a) onde houver foco de pedestres, obedecer às indicações das luzes;

b) onde não houver foco de pedestres, aguardar que o semáforo ou o agente de trânsito interrompa o fluxo de veículos;

III - nas interseções e em suas proximidades, onde não existam faixas de travessia, os pedestres devem atravessar a via na continuação da calçada, observadas as seguintes normas:

a) não deverão adentrar na pista sem antes se certificar de que podem fazê-lo sem obstruir o trânsito de veículos;

b) uma vez iniciada a travessia de uma pista, os pedestres não deverão aumentar o seu percurso, demorar-se ou parar sobre ela sem necessidade.

Se o pedestre deixa de observar as regras concernentes à normalidade da conduta, adentrando inopinadamente na pista de rolamento (diga-se passagem, numa das avenidas mais movimentadas do Estado), sendo atingido pelo veículo, não há como imputar culpabilidade ao condutor que, nessas circunstâncias, se viu surpreendido por comportamento inteiramente imprevisível. Evidenciada a culpa exclusiva da vítima, tem-se por excluído o próprio nexo causal, isso porque o agente, aparente causador direto do dano, é mero instrumento do acidente.

Destarte, diante da evidente culpa exclusiva da vítima pelo acidente, inexiste dever de indenizar, impondo-se a manutenção da sentença.

Desta forma, inexistindo nos autos documento hábil a afastar a validade do laudo produzido pelo perito, deve este produzir efeitos jurídicos quanto ao seu contexto.

Assim, inexistindo nos autos prova apta a imputar dolo ou culpa ao condutor do veículo no que tange ao acidente sofrido, não há o que se falar em configuração da responsabilidade civil e, por conseguinte, obrigação de pagar indenização por danos morais ou materiais, sejam eles danos emergentes ou lucros cessantes.

Com essas considerações, conheço do recurso da 1a parte apelante, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos constantes na exordial. Por conseguinte, fica prejudicado o recurso da 2a parte apelante.

Fica invertido o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020